Tribunal: TJDFT
Processo: 0719520-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ATO ADMINISTRATIVO PASSÍVEL DE RECURSO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão objeto da controvérsia consiste em deliberar se é legítima a promoção, por ato de bravura, em benefício do impetrante.
2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes da regra prevista no art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. 2.1. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante, como ficou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
3. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009 e art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, § 1o, da LMS.
4. Não se pode olvidar ainda que a regra prevista no art. 5o, inc. I, da Lei no 12.016/2009 não permite a impetração de mandado de segurança na hipótese em que o ato questionado puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo.
5. No caso em exame o impetrante não destacou, em sua causa de pedir, a respeito do exaurimento definitivo, ou não, da via administrativa para que fosse impugnado o ato que ora constitui o objeto do presente mandamus. 5.1. Em suas informações o Chefe da Divisão de Promoção e Avaliação de Desempenho da Polícia Militar do Distrito Federal confirmou que ainda não houve a respectiva deliberação sobre a promoção por ato de bravura em favor do impetrante. Logo, é necessário aguardar o exame definitivo do requerimento formulado pelo postulante na esfera administrativa, com fundamento no princípio da separação dos poderes.
6. Recurso conhecido e desprovido.